Tribunal: TJDFT
Processo: 0737145-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737145-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA CALASANS TELES AGRAVADO: GERALDO ALVES DA SILVA JUNIOR, CLAUDIA MARIA FILIPPO PACETTI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Edna Calasans Teles contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 247072623 do processo n. 0717428-18.2019.8.07.0001), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Geraldo Alves da Silva Júnior e Cláudia Maria Filippo Pacetti, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 75784810), inicialmente, a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Para tanto, alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, sobretudo tendo em vista a grave situação da saúde de sua mãe, que demanda custos extraordinários, os quais comprometem a capacidade financeira do núcleo familiar. Afirma que a decisão recorrida violou os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, ao não considerar fato superveniente relevante, atinente ao diagnóstico de câncer de sua genitora e dependente legal. Sustenta que os custos elevados do tratamento, não cobertos pelo plano de saúde, absorvem parcela significativa de sua renda, tornando a penhora insustentável Apresenta planilha de gastos com indicação de déficit financeiro. Sustenta que o valor constrito “empurra a família para um estado de insolvência, comprometendo diretamente a capacidade da Agravante de prover o sustento e, principalmente, o tratamento de saúde de sua mãe”. Defende a ineficácia da penhora, sob o fundamento de que o valor penhorado seria insuficiente para pagar os juros de mora, o que, por consequência, inviabilizaria a quitação do débito. Argumenta que a aplicação da jurisprudência que admite mitigação da impenhorabilidade do salário foi feita de forma inadequada, sem análise concreta de sua realidade. Sustenta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exige avaliação individualizada para verificar se a medida não compromete a subsistência digna do devedor, o que não ocorreu no caso em exame. Entende que houve violação ao princípio da isonomia, pois em situação semelhante, no mesmo processo, este Tribunal afastou a penhora de verba alimentar do coexecutado, sob fundamento de preservação do mínimo existencial. E, por essa razão, a mesma proteção deve ser aplicada a seu caso, sob pena de gerar tratamento desigual entre devedores em condição equivalente. Assevera que, nos termos do art. 1.037, II, CPC, deve haver a suspensão da medida constritiva, até o julgamento de questão prejudicial externa, relacionada à definição da tese vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.230. Por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja imediatamente sobrestada a ordem de penhora sobre os seus rendimentos. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que seja revogada a decisão de penhora sobre seus rendimentos. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual da penhora para 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos. Em decisão proferida ao ID 75846995, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Preparo recolhido (ID 75933822). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se a ausência dos referidos requisitos, visto que a situação fática necessita de acurada apreciação dos elementos de prova carreados aos autos do processo de origem, inviável no presente momento processual. Assim, neste juízo de cognição sumária, não é possível constatar a probabilidade do direito vindicado pela agravante, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelos recorridos. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, da mesma forma, não se verifica sua presença, tendo em vista que, da análise dos autos de origem é possível constatar que o salário líquido da recorrente é R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais), aproximadamente, o que sinaliza que, após o desconto de 10% (dez por cento) da sua remuneração, remanesce renda significativa a ser utilizada para seu sustento e de sua família. Ademais, a decisão impugnada condiciona expressamente o levantamento dos valores penhorados pelo exequente aos efeitos da preclusão do próprio decisum. Dessa forma, o montante bloqueado não será imediatamente transferido à parte exequente, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar vindicado. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora